Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800630-27.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADRUALDO JOSE ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTIGOS 317, 312, 313-A, 180 E 288, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
DECISUM
QUE DESCREVEU O
MODUS OPERANDI,
JUSTIFICANDO SATISFATORIAMENTE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E PROCESSUAL. INVESTIGADO BENEFICIADO QUE NEM SEQUER FORA DENUNCIADO, A CONTRÁRIO DO COACTO. INTELIGÊNCIA DO ART.580 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O decreto preventivo encontra-se minimamente fundamentado, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, descrevendo o
modus operandi
e o suposto vínculo associativo existente entre os agentes. Ressaltou, ainda, os prejuízos econômicos e morais causados, em tese, pela associação criminosa à comunidade local, bem como a necessidade de se garantir a conveniência da instrução criminal, ao considerar que os investigados, em liberdade, podem influenciar as testemunhas e a colheita de provas.

2.

A impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. O juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar do paciente, tendo esclarecido no decreto preventivo a função dos agentes na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a do investigado Benedito Rodrigues Dias, beneficiado com a revogação da custódia.

3.

Ademais, constata-se que a situação processual do paciente não é a mesma do investigado beneficiado com a liberdade, uma vez que este sequer fora denunciado, ao contrário do coacto, conforme verificado nos termos da peça acusatória oferecida em
19/01/2021
, e recebida no dia 10/02/2021, pela autoridade inquinada coatora.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ADRUALDO JOSE ARAUJO DA SILVA
,
denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 180 (receptação dolosa), c/c art.288 (associação criminosa), art.312 (peculato), art.313 (corrupção passiva) e art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações), todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Afirma, o impetrante, que o coacto é ex-diretor do DEMUTRAN, foi preso preventivamente no dia
14/01/2021, por força de mandado de prisão decorrente da operação policial denominada “Sinal Vermelho”, por estar supostamente envolvido na comercialização ilegal de motocicletas apreendidas pelo Departamento de Trânsito de Abaetetuba,

e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) que faz jus à extensão de benefício concedido ao investigado Benedito Rodrigues Dias, por apresentarem mesma situação processual e mesmas condições subjetivas; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4441328).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 4510100).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, das informações prestadas pelo juízo singular e da peça acusatória que: “
trata-se de representação pela prisão preventiva em que figura como representado ADRUALDO ARAÚJO JOSE DA SILVA e outros, como incurso às penas dos crimes de corrupção passiva (Art.317), peculato (Art.312), inserção de dados falsos em sistema de informações (Art.313-A), receptação dolosa (Art.180) e associação criminosa (art.288), todos do Código Penal Brasileiro. A presente medida originou-se da investigação de lavra da Polícia Civil a qual recebeu o nome de “Operação Sinal Vermelho”, operação de fiscalização em bares, festas e no trânsito em Abaetetuba, com a finalidade de averiguar ilícitos penais e administrativos. Na referida operação foram apreendidas diversas motocicletas e encaminhadas ao DEMUTRAN e, posteriormente, ao DETRAN-PA, em Abaetetuba, porém, nenhuma dessas motocicletas foi apreendida formalmente. Aduzem que as motocicletas apreendidas, teriam sido, supostamente, devolvidas aos proprietários fáticos, bastando que estes simplesmente apresentassem o certificado de licenciamento do veículo – CRLV - ao agente público, como forma de demonstração de propriedade (o que é obviamente insuficiente para comprovar propriedade de um veículo a simples apresentação de um documento de licenciamento, estando em nome de terceiro esse veículo, inclusive), mediante o pagamento de propina. Inconformadas com as condutas dos agentes de trânsito, várias pessoas procuraram a Delegacia de Polícia. Muitas delas optaram pelo anonimato, temendo por sua integridade física e vida. Instaurado inquérito policial para apurar os fatos, constatou-se durante as investigações, indícios de que o fato criminoso ocorrido em fevereiro de 2019 era praticado de forma reiterada pelos agentes públicos, havendo indícios, inclusive, de que haveria um suposto grupo criminoso que estaria vendendo de forma totalmente irregular as motocicletas apreendidas por esses órgãos em Abaetetuba, os agentes de trânsito do DEMUTRAN os autores do ilícito penal. Realizadas diversas diligências para localizar, intimar, qualificar e ouvir os supostos proprietários que tiveram suas motocicletas “apreendidas” durante a operação, muitas destas pessoas mencionaram que, a elas eram solicitadas vantagens indevidas, que em regra era no valor de R$ 200,00, como forma de propina, para que não tivessem o bem apreendido e nem fossem autuados administrativamente. Além da propina em dinheiro, uma das proprietárias mencionou que um agente solicitou vantagem sexual para que seu veículo fosse liberado. Durante as investigações, as autoridades policiais tomaram conhecimento de que os agentes de trânsito do DEMUTRAN não só estavam praticando a solicitação de vantagem indevida, como também estariam se apropriando e vendendo indevidamente, os veículos apreendidos que estavam no pátio do referido órgão. Realizada a investigação, foi constado que há fortes indícios de que os agentes de trânsito, e outros servidores, do Departamento Municipal de Trânsito de Abaetetuba estão comercializando de forma criminosa os veículos que teriam sido apreendidos pelo referido órgão. Ficou constatado também no relatório de investigação que não se trata de ato isolado de um só servidor, mas que é há um possível caso de associação criminosa, já que os agentes agem em conjunto, com permanência e estabilidade temporal, dentre os quais, o ora paciente ADRUALDO ARAÚJO JOSE DA SILVA, ex-Direitor do Demutran, se associava com permanência e estabilidade para o cometimento de crimes, notadamente a venda ilegal de motocicletas apreendidas pelo Demutran, juntamente com os demais integrantes da empreitada criminosa. Neste diapasão, não havendo outras diligências a serem tomadas, as autoridades policiais requereram quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação telefônica, para que os investigadores pudessem monitorar os alvos e, por conseguinte, apontar a real participação de cada um no suposto esquema criminoso, o que foi deferido por este juízo. Em razão provas obtidas durante as investigações, demonstrando incididos suficientes de autoria dos delitos em apuração e participação dos investigados, as autoridades policiais representaram pelas medidas cautelares de PRISÃO PEDIDO DE PRISAO PREVENTIVA, PRISAO TEMPORÁRIA E BUSCA DOMICILIAR, o que foi
deferido por este juiz em 04/01/2021
. O juízo foi comunicado
da efetiva prisão dos representados em 14.01.2021
”. O Ministério Público ofereceu denúncia em 19/01/2021, que fora devidamente recebida no dia 10/02/2021.
Eis a suma dos fatos.

·

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO

Observa-se,
in casu
, que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva. Fundamentou minimamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“Durante as investigações, as autoridades policiais tomaram conhecimento de que os agentes de trânsito do DEMUTRAN não só estariam praticando a solicitação de vantagem indevida, como também estariam se apropriando e vendendo, indevidamente, os veículos apreendidos que estavam no pátio do referido órgão. Realizada a investigação, foi constatado

que há fortes indícios de que os agentes de trânsito, e outros servidores, do Departamento Municipal de Trânsito de Abaetetuba, estariam comercializando de forma criminosa os veículos que teriam sido apreendidos pelo referido órgão. Ficou constatado, também, no relatório de investigação que não se trataria de ato isolado de um só servidor, mas que haveria um possível caso de associação criminosa, já que os agentes agiriam em conjunto, com permanência e estabilidade temporal.

Não havendo outras diligências a serem tomadas, as autoridades policiais requereram a quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação telefônica, para que os investigadores pudessem monitorar os alvos e, por conseguinte, apontar a real participação de cada um no suposto esquema criminoso, o que foi deferido por este juízo.

Durante o período de investigações, foi possível obter-se provas suficientes de autoria dos delitos em apuração e participação dos investigados. R
estou apurado que no período de 2019/2020, o agente de transito e Diretor do Demutran- Abaetetuba,
Romeu Maciel Quaresma, Patrícia Jaquelinhe santos Souza,
agente administrativo
; Enivaldo Pinheiro Marques,
agente de trânsito;
ADRUALDO JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, EX-DIRETOR DO DEMUTRAN
;
Lourival Moraes de Pinho Junior
, Vigia do Demutran;
Claudionor

Arthur Macedo Baia Junior
, chefe de operações do Demutran;
Adair Palheta do Nascimento
, agente de transito;

Idomilson Mendes da Cunha Júnior,
agente de transito,
Kaio Cesar da Silva de Almeida
, agente de transito;

Romildo Ribeiro Cardoso
, Vigia do Demutran;
José Augusto Silva lobato
, Vigia do Demutran,
Jose Fernando Bararua da Costa,
vigia do Demutran e

Cabeludo,
vigia do Demutran se associaram com permanência

e estabilidade para o cometimento de crimes, notadamente

a venda ilegal de motocicletas apreendidas pelo Demutran. (...) Apurou-se ainda, que as motocicletas apreendidas eram vendidas para os nacionais
Fabricio e Cearazinho,
proprietários da Loja Ceara Veículos,
Luan Silva Melo
, proprietário de oficina de motos Oficina do Luan; a nacional conhecida como
Dida
,
José Maria Silva da Cruz
, motorista do CPC Renato chaves, o nacional conhecido como ‘
Arrupiado”
, proprietário de ferro velho;
Julio Furtado dos reis Neto
, proprietário de uma “lava jato” e
Jhonatha Vilhena da Silva,
”filho do pirarara”.

Por fim, aduz que a custódia preventiva se mostra imprescindível para o desenrolar e conclusão das investigações a fim de assegurar a colheita de provas, afastar o risco de destruição ou ocultação de evidência, impedir a coação ou ameaça de testemunhas e evitar o ajuste de versões sobre os fatos entre os investigados”.
Presentes,
in casu
,
o fumus comissi delicti
consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado aos representados, e o
periculum libertatis
decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, os indiciados reiterem a prática delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP. As prisões preventivas dos acusados se mostram a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco à sociedade, caso permaneçam em liberdade. (...)

A prisão preventiva mostra-se necessária para preservação da garantia da ordem pública, eis que a possível associação criminosa está causando prejuízos econômicos, financeiros e morais para as pessoas da comunidade, havendo fortes indícios da reiteração dos ilícitos penais praticados. Tendo em vista a gravidade dos supostos atos praticados, podendo levar inclusive à perda de cargo ou emprego público, é necessária a imposição da medida cautelar pleiteada para a conveniência da instrução criminal, eis que em liberdade os investigados influenciam nas testemunhas e na colheita das provas.

Além disso, a prisão preventiva mostra-se ainda necessária para resguardar a futura aplicação da lei penal, pois, em liberdade, os acusados poderão empreender fuga do distrito da culpa. (...) Portanto, a prisão preventiva e a busca e apreensão em face dos representados são medidas necessárias que se impõem a fim de evitar a obstrução da justiça, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa pelos réus, e para localização e obtenção de mais provas das práticas criminosas”.

Em análise ao excerto acima transcrito, constante do decreto prisional, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou concretamente o
decisum

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, descrevendo o
modus operandi
e o suposto vínculo associativo existente entre os agentes. Ressaltou, ainda, os prejuízos econômicos e morais causados, em tese, pela associação criminosa à comunidade local, bem como a necessidade de se garantir a conveniência da instrução criminal, ao considerar que os investigados, em liberdade, podem influenciar as testemunhas e a colheita de provas.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação idônea ou de justa causa.

Em decisão proferida no dia 27/01/2021, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, ao entender que continuam presentes os requisitos necessários da custódia cautelar.

Outrossim, também não merece prosperar o
pedido de extensão de efeitos da decisão proferida pelo juízo coator que revogou a prisão de Benedito Rodrigues Dias
. Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar do paciente, tendo esclarecido no decreto preventivo a função dos agentes na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a do investigado Benedito Rodrigues Dias, beneficiado com a revogação da custódia.

Ademais, constata-se que a situação processual do paciente não é a mesma do investigado beneficiado com a liberdade, uma vez que este sequer fora denunciado, ao contrário do coacto, conforme verificado nos termos da peça acusatória oferecida em
19/01/2021
, e recebida no dia 10/02/2021, pela autoridade inquinada coatora.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/03/2021